Tribunal: TJMT
Processo: 1026301-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026301-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JORGE BRITO DE SOUZA - CPF: 559.195.371-91 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE RESTOU PREJUDICADA
– EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
2. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELA SUBIDA QUANTIDADE E PELA DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDOS – PRECEDENTES DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da denúncia que restou prejudicada, tendo em vista que a exordial acusatória foi devidamente apresentada pelo i. Ministério Público no dia 07/12/2020.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar vergastada e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada pela subida quantidade e pela diversidade de narcóticos apreendidos na posse do increpado. Precedentes do STJ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LUCIANO AUGUSTO NEVES

PACIENTE:

JORGE BRITO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do Inquérito Policial n.o 1004224-54.2020.811.0042 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto flagrado na posse de porções de
maconha
e
cocaína
.

Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, o subscritor do
writ
sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na medida segregatícia imposta ao paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
26/10/2020
,
sem que a fase investigativa tenha se encerrado e sem o oferecimento de denúncia pelo órgão acusatório
; o que, na intelecção da defesa,
ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e viola o art. 51, da Lei n.o 11.343/03
, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse
writ
.

Demais disso, sustenta que os
argumentos
lançados na decisão segregatícia são
genéricos
e, por isso,
não demonstram de maneira contundente o
periculum libertatis
, inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste
writ
põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
, mormente diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo agente, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 70288457), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais de ID 70344458 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 70712494) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados do ID 71426461 ao ID 71426463.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
da tese de
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia; e, no remanescente, pela
denegação

da ordem (ID 72497956).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
26/10/2020
a Polícia Militar desta Capital/MT recebeu informações fornecidas pela “ALI do 3o BPM”, no sentido de que na Rua Senador Louremberg Nunes, bairro Novo Paraíso II, haveria um ponto de comercialização de entorpecentes conhecido como “Boca do Jorge”, supostamente gerenciado pelo favorecido nessa ordem. Outrossim, foi noticiado que o responsável pela “boca de fumo” estaria armazenando uma elevada quantidade de narcóticos em uma residência defronte com a sua.

Em posse de tais informações, a equipe do GAP-02 saiu em diligências e chegando ao local indicou, logrou êxito em visualizar
Jorge Brito de Souza
na porta de um imóvel, em atitudes consideradas suspeitas. À vista disso, a guarnição realizou a abordagem e durante o procedimento de revista pessoal, foram encontradas na posse do suspeito
31 (trinta e uma)
trouxinhas de substância análoga à
COCAÍNA
e 02 (duas) chaves.

Inquirido pelos milicianos, o suspeito afirmou que uma das chaves seria de sua residência particular, local onde confessou que estariam armazenadas outras porções de entorpecentes; e a outra pertencia a um imóvel localizado em frente à sua casa, do qual ele estaria “cuidando”.

Após terem a entrada franqueada pelo increpado, os agentes de segurança pública adentraram sua residência, onde foram encontradas
04 (quatro) porções de substância análoga à MACONHA
. No imóvel em frente à sua casa, foi encontrada uma mala contendo
03 (três) tabletes e 03 (três) porções médias de
MACONHA
; e
uma sacola plástica contendo substância entorpecente análoga à
SKANK

Diante de tais fatos, o beneficiário deste
writ
foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo segregado desde então, o que, no entender da defesa, viola seu direito de locomoção e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Como primeira vertente da presente impetração, o causídico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, o que, em sua intelecção, violaria o art. 51 da Lei n.o 11.343/06 e a garantia constitucional da razoável duração do processo, tornando imprescindível a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede que, em consulta ao andamento virtual do Inquérito Policial n.o 1005924-65.2020.811.0042, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que no dia
07/12/2020
o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente
Jorge Brito de Souza
, dando-o como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

À vista disso, em consonância com o parecer elaborado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo restou
prejudicada
.

2.

Do decreto segregatício.

Como é sabido, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de
tráfico de drogas
ultrapassa 04 (quatro) anos.

De outro lado, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos colhidos na fase policial, do termo de exibição e apreensão (ID 70344463, p. 02-03) e do laudo pericial n.o 3.14.2020.70638-01 (ID 71426461, p. 14-16), por meio do qual foi possível constatar que as substâncias apreendidas na posse do increpado tratavam-se de
MACONHA [5.216,18g]
e
COCAÍNA [36,26g]
.

Nesse ponto, considero imprescindível destacar que tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
subida quantidade
de
MACONHA [mais de 05kg]
apreendida em seu poder, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, diante da quantidade de droga apreendida - 3,465 quilogramas de maconha -, além de uma balança de precisão e R$ 1.700,00 em espécie.
Tais circunstâncias justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa à coletividade, demonstrado na gravidade concreta dos crimes a ele imputados e do risco eminente de que, solto, persista infringindo o ordenamento jurídico.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade dos crimes perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor do narcotráfico e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Em sendo assim, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JORGE BRITO DE SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021